Tribunal: STF
Processo: HC 120145
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-05-13
Data de publicação: 2014-05-13

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDO CULPOSO AGRAVADO POR OMISSÃO DE SOCORRO (ART. 121, § 3° E § 4º, DO CÓDIGO PENAL). REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO DA MATÉRIA SUSCITADA PELA CORTE SUPERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REGIME INICIAL SEMIABERTO (ART. 33, § 2º, ALÍNEA B, DO CP). CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. IMPOSIÇÃO DE REGIME MAIS GRAVOSO. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 97058, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em 01/03/2011; HC 94073, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 09/11/2010. 



    2. O regime inicial de cumprimento da pena não resulta tão-somente de seu quantum, mas, também, das circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, a que faz remissão o artigo 33, § 3º, do mesmo diploma legal. Destarte, não obstante a pena fixada em quantidade que permite o início de seu cumprimento em regime semiaberto, nada impede que o juiz, à luz do artigo 59 do Código Penal, imponha regime mais gravoso. Precedentes: HC 104.827, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 06.02.13; HC 111.365, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 19.03.13; ARE 675.214-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 25.02.13; HC 113.880, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 17.12.12; HC 112.351, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 08.11.12; RHC 114.742, Primeira Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe de 08.11.12; HC 108.390, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 07.11.12. 



    3. In casu, a) O agravante/paciente foi condenado à pena de 4 (quatro) anos de detenção, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de homicídio culposo tipificado no art. 121, § 3º, do Código Penal, com a causa de aumento do § 4º do mesmo preceito (omissão de socorro), pois conduzia uma embarcação com motor de popa, sem possuir habilitação e de forma manifestamente imprudente, em razão da alta velocidade e das manobras perigosas que realizava próximo à faixa de areia e dos banhistas, quando, com a embarcação, atingiu a cabeça da vítima, produzindo-lhe ferimentos. O paciente, então, colocou a vítima dentro da embarcação, afastou-se um pouco do local e jogou-a dentro da água. A vítima faleceu em virtude dos ferimentos e da ausência de socorro. b) Conforme destacado na sentença condenatória, “as circunstâncias e as consequências do delito autorizam a fixação da pena base maior do que o patamar mínimo, pois acusado dirigia, sem habitação, uma embarcação nas proximidades de uma praia na qual estavam presentes inúmeros banhistas. Ademais, além de não ter socorrido a vítima, tem-se como provado que o réu conduziu-a em sua embarcação e, posteriormente, lançou-a ao mar novamente”. c) O regime inicial semiaberto para cumprimento da pena foi fixado em razão das circunstâncias judiciais desfavoráveis reconhecidas na sentença condenatória, bem como foi vedada a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, em razão da “extrema culpabilidade e personalidade deformada do réu”, que não indicaram que a substituição seria suficiente, no termos do art. 44, III, do Código Penal.



    4.  O conhecimento do habeas corpus por esta Corte, sem a apreciação da matéria pelas instâncias antecedentes, implica indevida supressão de instância, e, por conseguinte, violação às regras constitucionais definidoras da competência dos tribunais superiores, consoante pacífica jurisprudência desta Corte. Precedentes.



    5. Agravo regimental desprovido.